Tribunal: STF
Processo: HC 163907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 34 C/C ART. 36 DA LEI N. 9.605/1998). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESCA COM REDE DE ESPERA DE OITOCENTOS METROS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE OITO QUILOS DE PESCADOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.